Tribunal: TJMT
Processo: 1007683-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADAIR APARECIDO DA SILVA - CPF: 173.976.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ATENDIMENTO DOMICILIAR. “HOME CARE”. DIAGOSTICO DE “ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE)”. PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADAIR APARECIDO DA SILVA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta nos autos do processo n. 1000095-32.2021.8.11.0022, que indeferiu o pedido liminar para determinar que os Agravados disponibilizem o tratamento por atendimento domiciliar “HOME CARE”, eis que o Agravante foi diagnosticado com Acidente Vascular Encefálico (AVE), com diminuição de força do lado direito, em uso de sonda nasoenteral e sonda vesical de demora, estando atualmente acamado, cujo CID10 – I69 (Sequelas de doenças cerebrovasculares) e necessita de cuidados de enfermagem 24horas por dia.

2. A realização do tratamento e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão de o tratamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

3. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

4. A Conclusão do NAT em Parecer Técnico 32413, anexado ao ID 86139959, estabelece que não há urgência, risco a vida, ou a perda de oportunidade, contudo, conclui que há indicação para o “home care”, já que o Recorrente se enquadra na modalidade de atenção domiciliar, AD2, conforme dispõe a Portaria 963/2013.

5. Em que pese não tenha sido atribuída urgência pelo NAT, em análise ao conjunto probatório e a condição de saúde do Agravante, entendo estar comprovada a urgência para o tratamento, o qual encontra-se acamado fazendo o uso de sonda nasoenteral e sonda vesical, portanto, o atendimento domiciliar lhe trará melhor conforto e um pouco de qualidade de vida para enfrentar o seu quadro clínico.

6. Desta feita, o deferimento da tutela recursal é medida necessária a assegurar a dignidade da pessoa humana e o acesso a saúde pelo Agravante.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADAIR APARECIDO DA SILVA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta nos autos do processo n. 1000095-32.2021.8.11.0022, que indeferiu o pedido liminar para determinar que os Agravados disponibilizem o tratamento por atendimento domiciliar “HOME CARE”, eis que o Agravante foi diagnosticado com Acidente Vascular Encefálico (AVE), com diminuição de força do lado direito, em uso de sonda nasoenteral e sonda vesical de demora, estando atualmente acamado, cujo CID10 – I69 (Sequelas de doenças cerebrovasculares) e necessita de cuidados de enfermagem 24horas por dia.

A liminar restou indeferida por meio da decisão prolatada no ID 87516451.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo desprovimento do Recurso (ID 97543497).

Em contrarrazões (Id. 89841976), o Agravado ESTADO DE MATO GROSSO postulou pelo desprovimento do presente recurso, a fim de que a decisão prolatada na origem, que indeferiu a liminar fosse mantida por seus próprios fundamentos.

Sem informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta provimento.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

A Conclusão do NAT em Parecer Técnico 32413, anexado ao ID 86139959, estabelece que não há urgência, risco a vida, ou a perda de oportunidade, contudo, conclui que há indicação para o “home care”, já que o Recorrente se enquadra na modalidade de atenção domiciliar, AD2, conforme dispõe a Portaria 963/2013.

A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, bem como o parecer do NAT afirmando de forma clara que o Agravante se enquadra na modalidade de atenção domiciliar, motivo que ao meu sentir, são suficientes para comprovar a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, entendo que o Juízo de Origem ao indeferir a liminar não agiu com o devido acerto, já que a Agravante comprovou a presença dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC.

Nesse sentido, verifico que há urgência na medida, ante a precariedade da condição de saúde do Agravante, mormente considerando que o diagnóstico do Agravante aliado a falta de se assistência a saúde reduz a sua qualidade de vida, bem como ofende a dignidade da pessoa humana.

Por tais considerações, entendo que estão presentes os requisitos legais a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para conceder a tutela recursal de urgência para determinar que os Agravados forneçam ao Agravante assistência domiciliar “home care”, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de medida constritiva de bloqueio em conta corrente via BACENJUD.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator